Tribunal: TJMT
Processo: 1026530-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026530-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), IRISNETE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 057.039.421-01 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.232.481-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON WILLIAM DA SILVA - CPF: 057.757.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 673.336.301-10 (VÍTIMA), ERIVAL VITORINO MACHADO - CPF: 062.239.331-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLAN GABRIEL PEREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA RAPHAELLE BARROS MASSUD (TERCEIRO INTERESSADO), WARLAN GABRIEL PEREIRA SILVA - CPF: 061.244.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA
– PACIENTE NÃO DENUNCIADA PELA PRÁTICA DO CRIME QUE ENSEJOU O DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Ante o não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em desfavor da paciente em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade, torna-se ilegal a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de
Irisnete de Oliveira Rodrigues
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 288 do Código Penal (receptação e associação criminosa), para a garantia da ordem pública.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente: a) no excesso de prazo para a formação da culpa; b) na ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente; c) na inexistência de denúncia contra a paciente; d) na inobservância de sua condição de genitora de menor impúbere dependente de seus cuidados e proteção financeira.

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, com consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

A liminar foi deferida pelo Plantonista, Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha (Id. 154353187 - Pág. 2).

O magistrado
a quo
prestou informações (Id. 154446671 - Pág. 12).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 154900165 - Pág. 1, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Conforme alhures asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas a impetração do presente
writ
, reside no suposto excesso de prazo para a formação da culpa; na ausência de requisitos legais da prisão preventiva; na inexistência de denúncia contra a paciente, além da inobservância da sua condição de genitora de menor impúbere.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida.

Isso porque, não mais persistem os fundamentos da prisão preventiva da paciente, em virtude do não oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, justificado em razão da inexistência de indícios de autoria e materialidade, o que por consequência, configura-se o constrangimento ilegal aventado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal em conjunto com enquadramento nas hipóteses permissivas do art. 313.

O artigo supracitado (312, CPP) dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria
(art. 312, CPP).

Ocorre que, na hipótese, o juízo singular deixou de observar no recebimento da denúncia oferecida nos autos da Ação Penal n.

1032490-06.2022.8.11.0002, que o Ministério Público não incluiu a paciente no rol de acusados, por não vislumbrar a presença de materialidade e indícios suficiente de autoria, senão vejamos,
in verbis
:

“[...]
deixa também este Parquet de adotar providências em relação à indiciada Irisnete de Oliveira Rodrigues (convivente de Anderson), pois nada restou configurado acerca de sua participação no delito em tela, somente tendo ela mencionado eventuais outras participações em golpes da OLX, cabendo à autoridade policial a apuração concreta da conduta em procedimento apartado
, e com relação a indiciada Laura Raphaelle Barros Massud (convivente de Lyncon) eis que este confessou que foi ele quem utilizou a conta da esposa para receber os valores provenientes da extorsão em face da vítima.”

Como se vê, o conjunto probatório até então produzido foi insuficiente para o
Parquet
vislumbrar justa causa para o oferecimento da peça acusatória em desfavor da paciente.

Nesse sentido, prevê o artigo 100, §1o do Código Penal, que a titularidade da ação penal pertence ao Ministério Público, sendo ele o encarregado pela formação da
opinio delicti
. Logo, se não há ação penal instaurada pelo órgão acusatório em desfavor da paciente, razão nenhuma existe para mantê-la segregada.

Ademais, conforme já consignado na decisão exarada em sede liminar, pelo Plantonista Des. Paulo da Cunha, “
afigura-se manifestamente ilegal a manutenção da constrição cautelar quando expressamente reconhecido pelo Parquet a ausência dos indícios de cometimento do crime pela paciente”.

Nesse sentido, colaciono os precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
Se inexistem indícios suficientes para ensejar a denúncia em face da paciente, não há elementos para manter a contrição cautelar, nesta ação penal
. (TJMT, HC no 93953/2012)(N.U 1001337-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)”
(destaquei)

Portanto, levando em conta a existência de fato novo consubstanciado na inexistência de denúncia em desfavor da paciente, torna-se prejudicada a análise dos demais argumentos trazidos pelo impetrante e, por consequência, tem-se por imperiosa a concessão da ordem.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de conceder a ordem
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023